Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-13.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. In Dúbio Pro Societate. Submissão ao Tribunal do Júri. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e no artigo 211, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria submetida consiste em analisar a possibilidade de absolvição sumária e a consequente impronúncia do acusado e/ou, subsidiariamente, a possibilidade de afastamento das circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri.

4. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia.

5. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento processual, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença, de modo que nesta fase a dúvida milita em favor da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.